Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Roubo circunstanciado. Continuidade delitiva. Ações penais diversas. Antecedentes. Agravante. Reincidência.
1 - A continuidade delitiva pressupõe a pluralidade de condutas e a prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além da unidade de desígnio.
2 - Sem prova do elo de continuidade e da homogeneidade subjetiva em relação a fatos apurados em processos distintos, não se pode reconhecer a continuidade delitiva, mas a simples habitualidade criminosa.
3 – A falta de indicação, na sentença, das ações penais em que condenado o acusado não é suficiente para afastar a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência, se a sentença consigna ID e página de referência que permitem identificar as condenações definitivas utilizadas.
4 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
5 - Não prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I). Possível, contudo, ao Tribunal, readequar os fundamentos da sentença e utilizar outra condenação definitiva mais recente para fins de reincidência, se não acarreta aumento da reprimenda.
6 – Apelação não provida.